Tribunal: TJPA
Processo: 0006399-44.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006399-44.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO DA SILVA COSTA, MARIA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORTE DE PACIENTE QUE NECESSITAVA DE RESPIRADOR MECÂNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a transferência.

2 -
O Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.

3 –
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

4 -
C
onsideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser reformado o valor da condenação a título de danos morais, de modo que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/apelado.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta por Haroldo da Silva Costa e Maria Silva Costa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos morais, proposta em face do Estado do Pará.

Em síntese, a inicial narra que os autores são cônjuge e filho de militar que, após acidente automobilístico, foi encaminhado ao Hospital Militar do Estado. Fora relatado que o paciente necessitava de cirurgia de urgência, mas o procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da necessidade de mais profissionais capazes de auxiliar o procedimento. Relataram que o genitor passou a noite com fortes dores e que após a realização da cirurgia, enquanto estava em estado gravíssimo, foi transferido para o HPSM do Guamá por não haver respirador disponível no hospital em que se encontrava. Ao chegar no pronto-socorro, foi informado que o paciente operado deveria aguardar uma vaga no CTI, resultante de um óbito de algum outro paciente, para que então pudesse fazer uso de um respirador. O paciente, enquanto aguardava, veio a óbito, motivo pelo qual requereram a indenização por danos morais no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sob justificativa de negligência médica.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente: a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o óbito ocorreu em pronto-socorro municipal e que em razão disto a legitimidade passiva no feito seria do Município de Belém; a ilegitimidade ativa dos autores; a necessidade de denunciação à lide dos médicos envolvidos. No mérito afirma a inexistência de culpa por parte do Estado e que o médico não tem a obrigação de trazer cura aos pacientes. Afirma a ocorrência de culpa concorrente em razão de o acidente haver ocorrido em razão de embriaguez da vítima. Requer a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a espera.

Apesar de o apelante afirmar a sua ilegitimidade passiva, dos autos se verifica que diversas condutas danosas foram praticadas em face do paciente, de modo que não existem fundamentos aptos para acolher a preliminar arguida.

Importante salientar que o Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.

Destaco que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. Ou seja, o ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Neste sentido é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute du service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.
” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI.
MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE.
DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS
. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO. 1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária. O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora. 3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário. 4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte. 5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 7. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 10076800320188110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

No caso em apreço, após análise dos elementos probatórios anexos aos autos, verifico que, diferentemente do que fora defendido pelo apelante nas suas razões recursais, restou evidenciada a omissão apta a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil destes e conferir fundamento à pretensão indenizatória.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Logo, caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria do
faute du service
, a ensejar sua responsabilização, a inércia do Poder Público, que deixou de disponibilizar respirador mecânico ao paciente que dele necessitava, estando cristalino o resultado danoso.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a atual jurisprudência deste Egrégio Tribunal, Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, (...)
Andou bem a sentença ao arbitrar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais,
valor este pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pela apelada, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor. (TJ-PA - AC: 00003214120108140124, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES, PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE ATIVA, REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO DE BELÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL POR FALSO MÉDICO, QUE ATUAVA REGULARMENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA. ÓBITO DA PACIENTE IDOSA. PARADA CARDIO-RESPIRATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO DOS AUTORES E PROVIDO PARCIALMENTE O DO RÉU. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4.4. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. 4.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título, a ser rateada entre os 05 (cinco) herdeiros. 5. Em relação a existência de condenação a título de danos materiais no valor de R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), sob a alegação de despesas fúnebres, verifica-se que o art. 333, I, do CPC/73, diz que é ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, no caso concreto, revolvendo o acervo documental, não se identifica provas que levassem a crer que existiram despesas fúnebres no valor de R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), devendo, por esse motivo, ser reformada a sentença originária nesse ponto. 6. Quanto ao quantum arbitrado de honorários sucumbenciais, tem-se que o julgador sopesou devidamente os requisitos do § 3º do art. 20 do CPC-73, ressaltando-se que o objeto da demanda não é complexo e o julgamento ocorreu de forma antecipada, devendo ser mantido o percentual de 10%. No que tange a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, também maior sorte não há aos autores, pois o julgador, ao optar por incidir o valor da condenação, o fez de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, firmado, inclusive, em sede de recurso repetitivo. 8. Apelações conhecidas, sendo que improvida a dos autores e provida parcialmente a do réu. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente. (TJ-PA - APL: 00058822520058140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Deste modo, reformo a sentença no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, fixando o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
fixando o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado a título de indenização, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/10/2023